Tribunal: TJBA
Processo: 0353075-43.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0353075-43.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Tribunal Pleno APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): APELADO: EDSON DE OLIVEIRA Advogado(s):EURENICE RODRIGUES DE MAGALHAES ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. CONVERGÊNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM PRECEDENTES OBRIGATÓRIOS. TEMA 905, DO STJ. TEMA 810, DO STF. RECURSO IMPROVIDO. 1. O presente agravo deve se restringir a averiguar existência de similitude fática entre o assunto tratado nos autos e o paradigma aplicado. 2. O STJ pacificou o entendimento de que as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, e juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Aplicação correta de tal entendimento pelo acórdão recorrido. NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0353075-43.2012.8.05.0001, em que figuram como agravante, Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, e como agravado, Edson de Oliveira. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da Relatora.